Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, nos autos da Ação de Conhecimento (Ação Revisional) proposta pela ora agravante em desfavor de “BV FINANCEIRA S/A”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau não concedeu a tutela provisória de urgência postulada pela autora, ora agravante, indeferindo, por conseguinte, o pedido de depósito das parcelas incontroversas, no valor de R$ 468,64 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato de financiamento de veículo firmado com a ré, ora agravada, cujas parcelas originariamente contratadas são de R$ 1.228,00 (mil duzentos e vinte e oito reais). A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o cabimento do depósito do valor acima aludido, para afastar os efeitos da mora referente ao contrato firmado com a ré, porquanto este apresenta “encargos abusivos”. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferido o depósito, nos moldes requeridos nos autos da ação originária. Em provimento definitivo, postulou pela reforma do “decisum” recorrido, confirmando-se a pretensão ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De início, consigne-se o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O periculum in mora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão hostilizada não tem o condão de causar um dano grave, de difícil ou impossível reparação à ora agravante, tendo em vista que esta já vem efetuando o pagamento das parcelas originalmente contratadas há quase dois anos e meio. Cumpre destacar que a autora, ora agravante, inclusive, deduziu pedido subsidiário nos autos de origem, para que as parcelas sejam corrigidas, abatendo-se uma diferença de menos de seis reais em cada prestação, o que revela a possibilidade de aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto venha a lhe trazer qualquer embaraço, de ordem material ou processual. De igual modo, não sobressai a relevância da fundamentação trazida pela agravante. Isso porque para afastar os efeitos da mora, em razão de depósito efetuados judicialmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS) de que “a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (grifos nossos). No caso em apreço, o valor que a autora/agravante pretende depositar em Juízo (R$ 468,64 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)) corresponde aproximadamente a 38% (trinta e oito por cento) do valor original de cada parcela contratada. Ainda que eventualmente venha a ser reconhecida qualquer ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora/agravante, tal reconhecimento não terá o condão de reduzir significativamente o valor das parcelas pactuadas, de modo a justificar o deferimento da medida liminarmente requerida. A valer, o valor indicado pela ora agravante foi obtido de forma unilateral, mediante o afastamento de cláusulas que entende abusivas, não havendo como se constatar, ao menos neste juízo de cognição limitada, as ilegalidades no contrato firmado com a ré/agravada. Assim, não havendo como se extrair das razões vertidas pela ora agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme prevê o art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora